Tribunal: TJDFT
Processo: 0789338-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL. Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) a condição pessoal da parte autora e os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de até 120 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66268997). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi diagnosticada com transtornos globais do desenvolvimento, necessitando de atendimento clínico psiquiátrico. Esclarece que aguarda pela consulta desde 11/12/2023 (mais de 690 dias), quando o pedido médico foi inserido no sistema regulatório. Argui equívoco da sentença, pois embora tenha sido julgado procedente a sua pretensão, o douto magistrado concedeu ao requerido o alargado prazo de 120 dias para cumprimento da decisão. Argumenta que não se afigura razoável fazer o demandante aguardar mais 120 dias conquanto já esperou por prazo três vezes maior do que o recomendado (mais de 690 dias). Portanto, requer a redução do prazo estabelecido em sentença.
4. Contrarrazões pela improcedência do recurso (ID 66268999).
5. Foi deferida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a consulta em psiquiatria à recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública (ID 66649453 ).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a razoabilidade do prazo de 120 dias corridos para cumprimento da decisão.
7. Foi acostado aos autos ofício do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização informando que a autora "foi atendida na Policlínica Paranoá- GSAS1 na especialidade psiquiatria geral no dia 27/11/2024 às 13:30 horas." (ID 66891987)
III. Razões de decidir
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Compulsando os autos, verifica-se a recorrente tem 56 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 66268984 - pág.2) comprova a necessidade de acompanhamento psiquiátrico. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 66268984, página 1), demonstra que autora foi inserida no aludido sistema em 11/12/2023, com classificação de risco verde - não urgente.
11. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
12. Assim, vislumbra-se que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 11/12/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença quanto ao prazo para cumprimento da decisão.
13. Diante do exposto, torna-se imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir o acesso da recorrente ao tratamento médico necessário, razão pela qual mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar ao Distrito Federal a obrigação de realizar consulta médica psiquiátrica, nos termos da prescrição médica, em favor da parte recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública (ID 66649453 ).
15. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.